Tribunal: TJDFT
Processo: 0719441-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719441-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCA AUZERINA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença no 0717072-93.2024.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença tão somente para condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Em suas razões, ID no. 68508432, o agravante sustenta a necessidade de suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação rescisória no. 0735030-49.2024.8.07.0000 que visa desconstituir o título executivo da ação coletiva no. 0032335-90.2016.8.07.0018, que originou o presente feito. Afirma que a obrigação é inexigível, conforme o Tema 864 do STF. Alega que a incidência da taxa Selic, como restou decidido pelo magistrado a quo, incorre em anatocismo. Ressalta que o artigo 22, §1o, da Resolução no 303/CNJ extrapola a atribuição de regulamentar a atividade administrativa do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios. Aduz que deve ser reconhecido o efeito suspensivo, porquanto restou demonstrada a transgressão jurídica na decisão agravada, bem como que a sua manutenção tem o condão de possibilitar a expedição de precatórios em favor da parte exequente. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, postula a reforma da decisão agravada. Sem preparo, em razão da em razão da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Inicialmente, contata-se que o processo de origem se refere a pedido de cumprimento de sentença para obrigar o Distrito Federal ao pagamento da quantia relativa à implementação do reajuste previsto na Lei no. 5.106/2013, cuja sentença proferida, no bojo dos autos da ação coletiva no. 0032335-90.2016.8.07.0018, reconheceu o direito ao pagamento retroativo das diferenças que deveriam ter sido pagas a partir de 1/9/2015. Todavia, não vislumbro os elementos para a concessão da medida requerida pelo agravante, notadamente a probabilidade do direito ou o dano grave ou de difícil reparação, até porque, a decisão agravada registrou que em eventual precatório ou RPV deve restar consignado a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória. Ademais, caso seja liberado algum valor à agravada, poderá ser descontado via contracheque do servidor, em eventual modificação ulterior da medida. Quanto ao pedido de suspensão do feito, até o julgamento da ação rescisória no. 0735030-49.2024.8.07.0000, verifico que não merece prosperar. O art. 969 do CPC estabelece que o ajuizamento da ação rescisória não suspende a execução de sentença, salvo quando concedida a tutela provisória. Desse modo, embora alegue o Agravante que há possibilidade de reconhecimento de inexigibilidade do título executado, o mero ajuizamento da ação rescisória não implica a suspensão do direito executório, ainda mais quando se verifica que na Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 foi indeferida a liminar. Portanto, rejeito o pedido de suspensão dos autos. Também não merece prosperar a pretensão de ser reconhecida inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do STF. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar espontaneamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o ente público entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Quanto ao alegado excesso de execução, o agravante alega que a taxa SELIC deve incidir sobre o débito corrigido, sem incorporação dos juros anteriores. Por oportuno, faz-se necessário registrar que o art. 3o da EC no 113/2021 estabelece que: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (grifo nosso). A 7a Turma Cível desta e. Corte de Justiça possui precedentes no sentido de que, “a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n. 113/202, passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. A caracterização de bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a ser incidir isoladamente” (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, a incidência dos juros em período anterior não impede a incidência exclusiva da taxa SELIC, e se acatada a forma de cálculo pretendida pelo Agravante acarretaria a exclusão indevida da correção monetária e juros nos períodos pretéritos, representaria poupar o Agravante de sua mora, às custas do credor. Ademais, em que pese a alegação de inconstitucionalidade, o art. 22, §1o da Resolução n. 303/2019 do CNJ nada mais faz do que modular os efeitos das condenações à Fazenda Pública. O que não representa violação ao princípio do planejamento, porquanto não se trata de criação ou ampliação do orçamento. Portanto, é correta a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada, que se encontra alinhada com a jurisprudência deste Tribunal. Logo, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Com essas considerações, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador